Tribunal: TJMT
Processo: 1014436-35.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014436-35.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 08.296.100/0002-08 (AGRAVADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 08.296.100/0002-08 (AGRAVANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 08.296.100/0002-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE CONTRIBUINTE EM REGIME DE RESTRIÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E). SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação e, em reexame necessário, ratificou a sentença que concedeu parcialmente a segurança, permitindo a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

II. Questão em discussão

2. Determinar se a suspensão da emissão de NF-e como medida coercitiva de cobrança fiscal configura sanção política inconstitucional, violando os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico brasileiro veda a imposição de sanções políticas como meio coercitivo para cobrança de tributos, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal nas Súmulas 70 e 547.

4. A suspensão da emissão de NF-e inviabiliza a atividade empresarial, contrariando os princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, garantidos nos artigos 1.º, inciso IV, e 170 da Constituição Federal.

5. A Fazenda Pública dispõe de mecanismos legais para a cobrança de tributos, não podendo utilizar medidas restritivas desproporcionais que afetem a continuidade das atividades empresariais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“É vedada a suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) como forma de sanção política, por violar os princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV, 5º, XIII, e 170.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70 e 547.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL)”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação, e, em reexame necessário, ratificou a sentença, conforme transcrevo (ID. 255825156):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interpostos por SOUSA COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA (ID. 237617173) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 237617175), contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS”

n.º 1014436-35.2023.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu parcialmente a segurança vindicada, nos seguintes termos (ID. 237617170):

“Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,
objetivando a concessão da segurança para suspender o ato coator impugnado e determinar à Autoridade Impetrada que proceda a imediata exclusão da Impetrante da Medida Administrativa Cautelar por vínculo à empresa KFX COMPANY LTDA. (Inscrição Estadual nº 13.972.356-0).

Alega, em síntese, que foi surpreendida com a Notificação nº 115414/1825/11/2023, a qual indica que a empresa foi inserida em Medida Administrativa Cautelar, nos termos do Art.17-I, da Lei Estadual 7.098/98, c/c o Art. 915 e 916 do Regulamento do ICMS/MT/2014, visto que a empresa KFX COMPANY LTDA. (Inscrição Estadual nº 13.972.356-0) foi incluida primeiro em Medida Administrativa Cautelar, e pelo simples fato de terem, a KFX e a Impetrante, sócio em comum (VINICIUS AGUIAR – CPF nº 052.278.589-18), a empresa também ficou inclusa em Medida Administrativa Cautelar por vínculo à empresa KFX COMPANY LTDA, IE 13.972.356-0.

Argumenta que a extensão da Medida Administrativa Cautelar à impetrante é inconstitucional e ilegal, pois viola frontalmente o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, que é direito fundamental expressamente previsto na Constituição Federal, tornando o ato praticado pela autoridade impetrada abusivo.

Revela que ao prever a inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores, o Estado de Mato Grosso está claramente criando hipótese de responsabilidade tributária através de norma infra legal, vez que o RICMS/MT nada mais é do que um DECRETO estadual (nº 2.212/2014), o que viola a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional (Lei Complementar federal). Com a inicial vieram documentos.

A liminar foi deferida ao Id. 115909574. Contra esta decisão foram opostos os Embargos de Declaração de Id. 117396541, tendo-lhes sido negado provimento, conforme decisão de Id. 117950083. Foi interposto também Agravo de Instrumento e a decisão seguiu mantida, conforme Id. 120523469 e 134065072, tendo o E. TJMT negado provimento ao recurso em questão.

A Impetrada, notificada, apresentou manifestação ao Id. 117392853 e requereu a denegação da segurança.

Em vistas, o Ministério Público considerou desnecessária sua intervenção no feito (Id. 121263709).

É o relatório.

Decido.

A Lei do Mandado de Segurança dispõe em seu art. 7º, inciso II, que o juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”.

No presente caso, constata-se que a empresa Impetrante foi inserida na medida cautelar administrativa, através da Notificação nº 115414/1825/11/2023, visto que um de seus sócios, qual seja, VINICIUS AGUIAR, também é sócio da empresa KFX COMPANY LTDA, a qual foi inserida anteriormente em Medida Cautelar Administrativa.

Nesse diapasão, verifica-se que a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação vigente ao incluir a empresa impetrante na Medida Cautelar Administrativa, nos exatos termos do artigo 916, §§ 1º e 2º, inciso XI do Regulamento do ICMS/MT, senão vejamos:

Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010 c/c o art. 47-I da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 10.978/2019)

§ 1° A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação ao estabelecimento e às empresas interligadas, controladas e controladoras, bem como expedirá notificação ao contribuinte, na forma prevista na legislação.

§ 2°
A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

(...)

XI –
inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores; (...).

Nesse espeque,
“é possível a inclusão de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, porquanto, um dos seus sócios integra o quadro societário de empresa submetida àquele regime.”
(TJ-MT - AI: 10076767220188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 08/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020)

Todavia, a suspensão de autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFE-e) do contribuinte restringe o amplo exercício de sua atividade empresarial.

Assim, considerando que a parte Impetrante depende de emissão das NFE-e para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, mostra-se plausível o direito invocado, mormente porque ao obstar a Impetrante de realizar suas atividades ocorre a violação dos princípios gerais da atividade econômica, inserido na ordem econômica e financeira e previsto nos artigos 170 e seguintes, da Constituição Federal, além de restringir direito e garantia fundamental preconizados no artigo 5º, III da mesma Carta Magna

Nesse sentido, em situações análogas, já decidiu o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR – SUSPENSÃO - MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS – POSSIBILIDADE – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE-e) – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

II -

A partir do momento em que a Agravada/impetrante depende de emissão das NFE-e para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, este elemento já é apto a demonstrar a plausibilidade do direito invocado, tal qual pretendido no "mandamus", tendo em vista que a suspensão da autorização para a emissão das NF-e, por óbvio, trata-se de verdadeiro óbice capaz de trazer prejuízos.

III – Recurso parcialmente provido.

(N.U 1021566-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A LIMINAR VINDICADA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – INCONSTITUCIONALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, porquanto a Administração dispõe de outros meios administrativos e judiciais para cobrança de seus tributos.

(TJ-MT 10124261520218110000 MT, Relator: ALEXANDREELIAS FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2021)

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
vindicada, para confirmar a liminar deferida (Id. 115909574), para que a autoridade coatora não impeça a empresa Impetrante de emitir a nota fiscal eletrônica (NFE).

Comunique-se
incontinenti
a autoridade coatora acerca desta decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei Mandamental.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo.

Com o trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO”

Nas razões recursais, SOUSA COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. sustenta a inconstitucionalidade da extensão da Medida Administrativa Cautelar, aplicada com base no vínculo societário com a KFX Company Ltda.

A empresa defende que tal extensão é abusiva, pois não encontra amparo em lei formal, sendo fundamentada exclusivamente no Regulamento do ICMS do Mato Grosso (RICMS/MT), que é um decreto estadual. Para a apelante, esse ato administrativo afronta o princípio da legalidade tributária previsto na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional (CTN), que exigem lei formal para a criação de hipóteses de responsabilidade tributária.

Afirma, ainda, que a medida viola o direito fundamental ao livre exercício de atividade econômica (art. 5.º, inciso XIII, da Constituição), já que a suspensão da autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas, somada à imposição de restrições administrativas, inviabiliza o funcionamento regular da empresa.

Ao final, requer: “que DÊEM PROVIMENTO a este apelo para reformar
parcialmente
a sentença recorrida e CONCEDER DEFINITIVAMENTE A ORDEM para declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade do ato coator impugnado e determinar ao Estado de Mato Grosso que proceda a imediata exclusão da Impetrante/Apelante da Medida Administrativa Cautelar por vínculo à empresa KFX COMPANY LTDA. (Inscrição Estadual nº 13.972.356-0)” (ID. 237617173).

Por outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO, em seu apelo (ID. 237617175), argumenta a legalidade do Regime Administrativo Cautelar, defendendo que este encontra respaldo nos artigos 17-H, 17-I e 47-I da Lei Estadual n.º 7.098/98, regulamentados pelos artigos 914-A a 916, do RICMS/MT e Resolução n.º 07/2008-SARP.

Sustenta que o objetivo da medida é assegurar o cumprimento das obrigações tributárias e prevenir fraudes fiscais. Ressalta que a inclusão de empresas vinculadas a um mesmo sócio administrador está expressamente prevista na legislação estadual, configurando uma forma de proteção ao erário.

Além disso, salienta que a suspensão da emissão de NF-e não inviabiliza as atividades da empresa, uma vez que esta pode utilizar os serviços das unidades de atendimento da SEFAZ para a emissão de documentos fiscais, garantindo a continuidade de suas operações.

Acrescenta, ainda, que a medida é proporcional e necessária diante do histórico de descumprimento de obrigações fiscais por parte de empresas relacionadas ao mesmo grupo societário.

Com no exposto, postula: “o
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança”.

Contrarrazões no ID. 237617180.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
dos recursos e a
ratificação
da sentença (ID. 240270161).

É o relatório.

DECIDO.

Os recursos de apelação são regulares, tempestivos e cabíveis, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, que isenta os Mandados de Segurança das custas processuais.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado,
trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interpostos por SOUSA COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA (ID. 237617173) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 237617175), contra a sentença que concedeu parcialmente a segurança.

Da análise dos autos, vê-se que SOUSA COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA impetrou, em
20.04.2023
, a presente ação mandamental contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSO – SEFAZ/MT, visando à declaração da inconstitucionalidade do ato coator e, em consequência, a exclusão da parte impetrante da Medida Administrativa Cautelar por vínculo à empresa KFX COMPANY LTDA.(Inscrição Estadual n.º 13.972.356-0).

O juízo
a quo
deferiu parcialmente a liminar,
para possibilitar a emissão de nota fiscal eletrônica (ID. 237617157).

Contra essa decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1013367-91.2023.8.11.0000,
desprovido, por maioria, pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, confira-se a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A LIMINAR VINDICADA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – INCONSTITUCIONALIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR OUTROS MEIOS- RECURSO DESPROVIDO-AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, porquanto a Administração dispõe de outros meios administrativos e judiciais para cobrança de seus tributos.

2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla

que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(N.U 1013367-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

Ato contínuo, o ente público apresentou defesa técnica (ID. 237617163) e “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” (ID. 237617165), os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 237617167).

S
obreveio, então, a sentença hostilizada, em
27.03.2024,

que concedeu parcialmente a segurança, “para confirmar a liminar deferida (Id. 115909574), para que a autoridade coatora não impeça a empresa Impetrante de emitir a nota fiscal eletrônica (NFE)”.

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com os RECURSOS DE APELAÇÃO.

A controvérsia exige uma ponderação entre os princípios constitucionais e legais invocados pelas partes. De um lado, a empresa SOUSA COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA argumenta que a criação de hipóteses de responsabilidade tributária por decreto fere o princípio da legalidade e compromete direitos fundamentais. De outro, o ESTADO DE MATO GROSSO busca justificar a medida como um instrumento legítimo para proteger a arrecadação tributária e coibir práticas irregulares. Desse modo, deve-se considerar a observância ao princípio da proporcionalidade, avaliando se o impacto econômico das restrições administrativas à atividade empresarial é compatível com os objetivos fiscais pretendidos, bem como se o ato administrativo está devidamente fundamentado e respeitou os requisitos legais.

No caso, verifica-se que a parte impetrante foi incluída no regime cautelar administrativo, pelos motivos constantes na
NOTIFICAÇÃO n.º 115414/1825/11/2023
(ID. 237617150).

Inicialmente, houve a inclusão do contribuinte KFX COMPANY LTDA (Inscrição Estadual n.º 13.972.356-0), em medida administrativa cautelar, em razão do descumprimento reiterado das obrigações acessórias e principais, bem como da ausência de resposta à intimação fiscal, consoante a
Notificação n.º 68202/1825/11/2023.

Posteriormente, “considerando que a Medida Administrativa Cautelar se estende também a todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores, conforme art. 916, § 1º e 2º, inc. XI do Regulamento do ICMS – RICMS/2014”, determinada a
aplicação de medida administrativa por existência de vínculo,
com base no fato de que o Sr. VINICIUS AGUIAR (CPF: 052.278.589-18) figura como único sócio administrador de ambas as empresas.

Igualmente, consta da
“INFORMAÇÃO Nº 146/2023 – CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT”
juntada pelo ente público, quando da apresentação de contestação, que: “além das empresas possuírem o mesmo sócio administrador, também estão localizadas no mesmo endereço Rua dos Curiós, nº 134, Parque Ohara, Cuiabá-MT” (ID. 237617164).

Inicialmente, cabe destacar que a competência dos Estados para instituir medidas de fiscalização tributária, incluindo regimes especiais ou cautelares, está prevista no artigo 155, § 2.º, inciso XII, da Constituição Federal, combinado com o artigo 146, inciso III, da Constituição, que estabelece que a regulamentação geral das obrigações tributárias deve ser feita por lei complementar, a saber, a definição de tributos e de suas espécies, fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.

Sobre o tema, a Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), regula os aspectos gerais do ICMS, mas permite que os Estados legislem sobre situações específicas relacionadas à fiscalização e à arrecadação.

Assim, a Lei Estadual n.º 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que “Consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS”, ao embasar a medida cautelar, foi editada no exercício dessa competência suplementar estadual.

No caso do Estado de Mato Grosso, o fundamento legal da medida cautelar encontra-se nos artigos 17-H, 17-I e 47-I da Lei Estadual n.º 7.098/98, os quais dispõem sobre medidas cautelares destinadas a garantir a arrecadação tributária e a regularidade no cumprimento das obrigações fiscais.

Igualmente, o artigo 916, §§ 1.º e 2.º, inciso XI, do Regulamento do ICMS, prevê expressamente a possibilidade de inclusão de empresas interligadas, coligadas ou controladas em medidas cautelares administrativas, sempre que houver vínculo societário com a empresa originalmente sancionada.

As medidas administrativas cautelares têm como objetivo proteger o interesse público, garantindo a arrecadação tributária e prevenindo práticas que possam comprometer a regularidade fiscal. A aplicação de medidas com base no vínculo societário fundamenta-se na premissa de que empresas com gestão compartilhada ou sócios comuns podem agir de forma coordenada para dificultar a fiscalização ou descumprir obrigações tributárias.

Vale ressaltar que a aplicação de medidas cautelares administrativas não se caracteriza como penalidade, mas sim como a adoção de mecanismos preventivos para evitar danos ao erário. A vinculação societária, por si só, não constitui uma sanção automática, mas justifica a medida como forma de assegurar o cumprimento das obrigações tributárias pelas empresas associadas.

Ademais, não se pode olvidar que a discussão sobre a legalidade do Regime Cautelar Administrativo já vem de longa data no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e, apesar de existirem alguns julgados nos quais foi inicialmente acolhida à tese de sua ilicitude, esse entendimento foi superado e, atualmente, este Tribunal de Justiça firmou-se pela legalidade da Resolução n.º 07/2008-SARP/SEFAZ-MT. Confira-se:

“APELAÇÃO CIVEL - TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RESOLUÇÃO N.º 07/2008-SARP - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - EMPRESA INADIMPLENTE COM O RECOLHIMENTO DO ICMS - ANTECIPAÇÃO DO MOMENTO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO - LEGALIDADE.

1
. Esta Corte já firmou jurisprudência pela legalidade dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT e da Resolução n.º 007/2008-SARP, admitindo o Regime Cautelar Administrativo previsto nesses dispositivos legais e o recolhimento antecipado do ICMS.

2. É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em Lei local (Tema 456/STF), caso em que se deve destacar o previsto no art. 17-I, da Lei Estadual n.º 7.098/98 quanto a instituição do Regime Administrativo Cautelar, que tem por efeito a antecipação do momento do recolhimento do imposto.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

(N.U 1037045-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — OBRIGAÇÃO DE PROCEDER AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO A PARTIR DO ENQUADRAMENTO NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR.
Constatado o descumprimento reiterado das obrigações tributárias principais e acessórias, possível é o enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, para que aquele proceda ao recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias
. Recurso provido.

(N.U 1020476-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS E COM ALÍQUOTA CHEIA – INCOMPATIBILIDADE COM BENEFÍCIO FISCAL ESTABELECIDO PELA LEI N.º 9.855/2012 – NÃO DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO PARCIAL DO TRIBUTO PELO CONTRIBUINTE – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR COBRADO SOB PENA DE BIS IN IDEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OBSERVANDO AS FAIXAS DE ESCALONAMENTO (ART. 85, §§ 2º, 3º E 5º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do artigo 2º, § 3º da Lei n. 9.855/2012, o benefício de redução de alíquota de ICMS nas aquisições interestaduais de mercadorias para revenda efetuadas por contribuinte do setor atacadista de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados em geral, somente deve ser aplicada se contribuinte estiver regular em relação às obrigações tributárias (principal e/ou acessória) perante o Fisco Estadual.

O contribuinte que deixa de cumprir as obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes aos outros tributos estaduais, além de não poder usufruir o beneficio previsto na Lei n. 9.855/2012, pode ser incluído regime administrativo cautelar, previsto no art. 444 e seguintes do RICMS/MT e Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT.

Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

Embora seja licita a cobrança de ICMS de forma antecipada e com base na alíquota cheia do contribuinte enquadrado no regime cautelar administrativo, se uma parte da exação foi recolhida em relação à operação descrita na nota fiscal, ela deve deduzida do valor total do imposto a ser recolhido, sob pena de bis in idem.

Diante da possibilidade de se apurar o proveito econômico obtido com a demanda, os honorários devem ser fixados em percentual e observando a faixa de escalonamento, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1008772-19.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE PROVA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL QUE SE IGUALA AO TRIBUTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é ilegal o regime administrativo cautelar DESCRITO NO CASO, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. O valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

(N.U 1013389-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)(grifo nosso)

Nesse contexto, a jurisprudência entende como legítimo o regime cautelar, uma vez que este não altera a regra matriz de incidência do ICMS, mas apenas estabelece um tratamento tributário diferenciado para o contribuinte inadimplente. Esse regime modifica (antecipa) o prazo de pagamento do tributo e intensifica a fiscalização pelo Fisco Estadual, tornando-a mais rigorosa.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, que impõe o pagamento antecipado do ICMS, exceto quando as medidas resultam em restrições indevidas à atividade empresarial.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS. INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL. 1. Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização. 2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.
[...]. (STJ - RMS 57.784/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO. ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO. 1.
O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço.
2. Agravo Regimental da empresa desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1273501 RS 2011/0169860-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017)

Portanto,
“É possível a inclusão de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, porquanto, um dos seus sócios integra o quadro societário de empresa submetida àquele regime”
(
ex vi,
(N.U 1007676-72.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

Todavia, deve ser resguardado o direito de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFE-e), diante do risco de restrição ao exercício da atividade empresarial pela parte impetrante.

Com efeito, bem pontuado pela
Procuradoria-Geral de Justiça, conclui-se que: “ainda que a inclusão da empresa em medida cautelar administrativa tenha previsão legal, constata-se a abusividade da aplicação da medida de suspensão da emissão de Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e, considerando a restrição ao amplo exercício da atividade empresarial por empresa que se encontra regular perante o Estado de Mato Grosso” (ID. 240270161).

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

aos vertentes recursos de apelação, e, em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica não inviabiliza as operações da empresa, uma vez que é cabível a emissão de documentação fiscal avulsa nas unidades de atendimento da SEFAZ (Postos Fiscais).

Com base no exposto,
“pede-se a reconsideração da decisão recorrida, a fim de que seja assegurado ao contribuinte apenas a emissão de
nota fiscal avulsa”.

A parte agravada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão (ID. 268726342).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação, e, em reexame necessário, ratificou a sentença.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Como se sabe, o principio da livre iniciativa econômica e de proteção das atividades empresariais deve ser observado dentro dos limites legais e constitucionais, compatibilizando-se com o dever do Estado de exercer o controle fiscalizatório das empresas com relação à arrecadação dos tributos, não apenas para preservação da receita pública como também para assegurar a livre concorrência.

Isso porque as obrigações tributárias acessórias são os deveres instrumentais exigidos pelo sujeito ativo com o intuito de assegurar o interesse da arrecadação dos tributos e também para facilitar a atividade de fiscalização no sujeito passivo.

De fato, a instituição do Regime Especial de Fiscalização (REF) e o controle da emissão de documentos fiscais encontra amparo no artigo 34, da Lei n.º 7.098/98, bem como nos artigos 2.º e 4.º, inciso V, da Portaria n.º 112/2017-SEFAZ.

Contudo, como já consignado na decisão embargada, a despeito da possibilidade de imposição do regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias, conclui-se que não pode servir de fundamento para a suspensão da emissão de notas fiscais por meio eletrônico, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as Súmulas 70 e 547, do STF.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJMT:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITOS FISCAIS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE CONTRIBUINTE SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS PARA O CONSUMIDOR FINAL. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO POLÍTICA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento visando a reforma de decisão que indeferiu tutela de urgência em Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo que determinou sua inclusão em Regime Cautelar Administrativo, com suspensão de emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) e imposição de outras penalidades, sob alegação de descumprimento de obrigações tributárias relacionadas ao ICMS.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar a legalidade e constitucionalidade da inclusão do contribuinte em Regime Cautelar Administrativo, sem prévio processo administrativo, e a imposição de sanção que impede a emissão de notas fiscais eletrônicas para o consumidor final, sob alegação de inadimplemento tributário.

III. Razões de decidir

3. A inclusão do contribuinte em Regime Cautelar Administrativo, sem observância do devido processo legal, caracteriza violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

4. A suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) constitui sanção política, afrontando os princípios da livre iniciativa e da liberdade econômica previstos nos arts. 1º, IV, e 170 da CF/1988, conforme jurisprudência consolidada do STF (Súmulas 70 e 547)
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida, suspendendo todas as penalidades impostas à agravante, em especial a restrição de emissão de notas fiscais eletrônicas.

Tese de julgamento: "É vedada a suspensão de emissão de notas fiscais eletrônicas como forma de sanção política, por violar os princípios constitucionais da livre iniciativa e do devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV, 5º, LV, e 170; RICMS/MT, art. 916, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70 e 547; TJ-MT, APL 1022532-49.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago; TJ-MT, RAI 1016340-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

(N.U 1027367-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E). IMPOSIÇÃO DE REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DA SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar para suspender medida cautelar administrativa aplicada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que resultou na suspensão do credenciamento da agravante para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), dentre outras medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) a legalidade da medida cautelar administrativa; e, (ii) se a suspensão de NF-e como sanção política para cobrança de tributos fere os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do regime cautelar administrativo encontra respaldo no art. 916 do RICMS/MT e visa garantir o cumprimento de obrigações fiscais, desde que respeitado o devido processo legal e assegurada a notificação prévia do contribuinte.

4. A Administração Pública dispõe de meios adequados para a cobrança de tributos, como a execução fiscal, sendo vedado o uso de sanções que impeçam o regular funcionamento da atividade empresarial.

5. Embora seja possível a imposição de medidas administrativas para assegurar a regularidade do cumprimento das obrigações tributárias, a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e excede os limites legais da fiscalização.

6. A suspensão da autorização para emissão de NF-e, como meio coercitivo, configura sanção política incompatível com os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica (arts. 1º, IV, e 170 da CF/1988). Precedentes do STF corroboram tal inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para restabelecer o credenciamento da agravante para emissão de NF-e, mantendo-se o regime cautelar administrativo nas demais condições.

Tese de julgamento: “A suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) como medida coercitiva de cobrança de tributos é inconstitucional, por configurar sanção política que viola os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV, 5º, XIII, e 170; RICMS/MT, art. 916.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009984-71.2024.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 08/10/2024

(N.U 1007755-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DÉBITOS FISCAIS - REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS - POSSIBILIDADE - MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA DE BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O CONSUMIDOR FINAL - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - SÚMULAS 70 E 547, DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não é juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de enquadrar o contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, caso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, dada a ausência de ilegalidade flagrante que autorize a não aplicação da referida norma.

O fato de o contribuinte se encontrar inadimplente, perante o Fisco não deve servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF.

Recurso Provido.

(N.U 1020042-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – POSSÍVEL VIOLAÇÃO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA MORA DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de reconhecer a licitude do regime cautela administrativo para os contribuinte inadimplentes, em relação a forma de pagamento do tributo, que deve ser realizada de forma antecipada, uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

O fato do contribuinte se encontrar inadimplente perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica (artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da CF/1988), bem como as súmulas 70 e 547 do STF.

Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança demonstrados.

Decisão reformada.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que analisou o pedido de tutela emergencial na seara recursal.

(N.U 1016340-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA AO DEVEDOR TRIBUTÁRIO – INCLUSÃO NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – PERMANÊNCIA POR PRAZO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA PORTARIA 112/2017 – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – DESOBEDIÊNCIA DE GARANTIA CONSTITUCIONAL

DA

LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA, BEM COMO VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 70

E 547

DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fato do contribuinte ser inserido no Regime Especial de Fiscalização, por suposta inadimplência perante o fisco não pode servir de fundamento para a suspensão da emissão de notas fiscais por meio eletrônico, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF.

2. Presente direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1036327-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA AO DEVEDOR TRIBUTÁRIO – INCLUSÃO NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – PERMANÊNCIA POR PRAZO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA PORTARIA 112/2017 – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – DESOBEDIÊNCIA DE GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA, BEM COMO VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 70 E 547 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fato do contribuinte ser inserido no Regime Especial de Fiscalização, por suposta inadimplência perante o fisco não pode servir de fundamento para a suspensão da emissão de notas fiscais por meio eletrônico, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF
. 2. Presente direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança.

(N.U 1033376-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025